Tribunal: STF
Processo: Rcl 41361
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16/DF E RE 760.931/DF – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFETIVAMENTE DELINEADA A CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



    III - Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o Tribunal Regional trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 



    IV - A decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).



    V - Também não há falar em usurpação da competência do STF, porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.



    VI - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico quanto à impossibilidade de utilização da ação reclamatória como mero sucedâneo recursal. Precedentes.



    VII - Ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, esta Suprema Corte não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova nem estabeleceu limites para a sua apreciação. Precedentes.



    VIII - Agravo regimental a que se nega provimento.